Tribunal: TJBA
Processo: 8141541-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141541-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LRP. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que, ao apreciar apelação interposta em procedimento de suscitação de dúvida julgada procedente, deixou de analisar pedido de gratuidade da justiça formulado expressamente pela embargante no ato de interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação e, sendo reconhecida a omissão, se estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício, à luz da aplicação subsidiária do CPC ao procedimento previsto na Lei de Registros Públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo a omissão configurada quando o julgador deixa de apreciar matéria relevante suscitada pela parte.

4.

A decisão embargada não examinou o pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, configurando omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

5.

O art. 207 da Lei nº 6.015/73 prevê o pagamento de custas quando a dúvida registral é julgada procedente, mas não disciplina o pedido de gratuidade da justiça.

6.

O art. 15 do CPC autoriza a aplicação supletiva e subsidiária do Código aos procedimentos administrativos, suprindo lacunas da LRP, especialmente para assegurar os direitos fundamentais de acesso à justiça e assistência jurídica integral previstos no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

7.

O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º).

8.

No caso concreto, os documentos juntados pela embargante (declaração de IR e extrato do INSS) comprovam renda inferior a três salários mínimos, com descontos por empréstimos, demonstrando hipossuficiência econômica.

9.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a baixa renda, por si só, justifica a concessão do benefício, não sendo a contratação de advogado particular, por si só, motivo para indeferimento.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141541-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante MÁRCIA DE FÁTIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NÓBREG
A e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça